Tribunal: TJMT
Processo: 0016584-76.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 141432/2016
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – ANULAÇÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOU OS DITAMES CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
É certo que a multas arbitrada pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Aguilera Auto Peças Ltda, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito nº 0016584-76.2011.8.11.0002 (Código – 273737) proposta em face do Estado de Mato Grosso, deu parcial provimento aos pedidos veiculados à inicial, para reduzir o valor da multa imposta pelo Procon/MT, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil de 1973.
Condenou, ainda, o Recorrente, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como, atribuiu o pagamento das custas processuais ao referido, com fulcro no artigo 20, §§ 3º e 4º do CPC/73 (fls. 106 a 107-verso).
Em suas curtas razões recursais, o apelante, sustenta que o Magistrado Singular não agiu com acerto ao proferir o ato sentencial, já que não observou as nulidades existentes no processo administrativo, este que originou a dívida vindicada.
Aduz que “a empresa recorrente foi condenada à sanção administrativa, (...) por pratica abusiva de diferenciação de preços de produtos conforme a forma de pagamento”, no entanto, “a infração nunca foi comprovada nos autos do processo administrativo” pois “a única prova existente naqueles autos são duas notas fiscais que não comprovam o suposto ato ilícito” (fl.109).
Afiança que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, porque pleiteou a produção de prova testemunhal, porém o pedido lhe foi negado.
Assegura que a suposta pratica abusiva de diferenciação de preço, partiu de uma premissa equivocada, na ocasião em que “um cliente fez uma compra de uma peça no valor de R$ 101,00 (cento e um) reais, e, no mesmo dia, logo em seguida à primeira compra retornou a loja e comprou uma segunda peça por R$ 94,00 (noventa e quatro) reais”, contudo, o valor menor decorreu de um desconto oferecido em razão de um pedido do comprador, e não de uma política da loja (fl. 110).
Afirma que “o desconto não foi concedido porque o consumidor fez a compra à vista”, mas sim em razão da aquisição do segundo item.
Por fim, então, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que o processo administrativo e o feito executivo sejam anulados (fl. 111).
Apesar de devidamente intimado o Ente Federativo não apresentou contrarrazões (fl. 124).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Conforme explicitado no relatório cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Aguilera Auto Peças Ltda, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito nº 0016584-76.2011.8.11.0002 (Código – 273737) opostos em face do Estado de Mato Grosso, deu parcial provimento aos pedidos veiculados à inicial, para reduzir o valor da multa imposta pelo Procon/MT, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil de 1973.
De acordo com o que foi relatado, existe apenas um ponto a ser analisado neste momento, qual seja, a anulação da multa, em razão do hipotético desacerto do procedimento administrativo, por se fundar em argumentos não válidos, e contrariar princípios constitucionais.
Pois bem. Como já esboçado no relatório, também, a ação anulatória tem o intuito de inviabilizar a exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON, sendo que esta foi arbitrada em um patamar de R$ 5.200,00 (cinco mil reais e duzentos reais), e posteriormente minorada pelo juízo singular para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Há de se registrar, desde já, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.
Como se observa, o procedimento administrativo foi colacionado nos autos (fls. 21 a 70), e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo.
O procedimento fluiu de maneira regular, a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, a decisão administrativa proferida (40 a 54), e o seu respectivo recurso (fls. 62 a 68) foram proferidas de maneira robusta, a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).
Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.
O julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, de modo que não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa unicamente pelo indeferimento de oitiva de testemunhas.
Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade. (N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

Quanto ao valor aplicado da multa aplicada, há de se observar, como já mencionado, que esta foi arbitrada no quantum de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), sendo posteriormente, diminuída pelo juízo singular para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e, ao compulsar o feito administrativo, e os fundamentos da sentença, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram respeitados.
Como já registrado, também, o Órgão de Proteção ao Consumidor baseou sua decisão em dispositivos constantes na legislação consumerista, sendo que a multa foi pautada pelos artigos lá constantes, inclusive, sofreu minoração naqueles próprios autos.
Dessa forma, é certo que a referida foi arbitrada em uma quantia correta, pois, observou os limitadores legais, bem como, as circunstâncias que majoram e minoram a multa, e os princípios constitucionais pertinentes.
Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...) Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com estas considerações, é certo que não há que se falar na anulação da multa em virtude de nulidade do processo administrativo, eis que respeitados os preceitos legais e constitucionais.
Ante o exposto, com as informações postas à análise, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR